Tribunal: CARF
Processo: 11041.000260/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000260/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
YAQUINSON ARIEL FERREIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000260/2007-08
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
MULTA
CONFISCATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 123/148), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 112/119), proferida em sessão de 25/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-30.105, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 51/65), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
No lançamento de ofício a contagem do prazo decadencial obedece à regra geral
expressamente prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA PROPORCIONAL. MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Sobre o imposto de renda apurado mediante procedimento fiscal, o qual inibe a
espontaneidade do sujeito passivo, incide a multa de ofício de 75% prevista na
legislação de regência. Descabe a apreciação, nesta instância, da alegação de que o
lançamento viola o princípio constitucional do não-confisco, em face do princípio da
vinculação à lei a que está submetido o julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
38/43; 47) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 44/46), tendo o contribuinte sido
notificado em 12/06/2007 (e-fl. 49), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Mediante Auto de Infração, de fls. 36/44, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa
proporcional e juros de mora no valor total de R$ 988.514,71, calculados até
30/04/2007, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual
referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002.

A fiscalização informa às fls. 38/44, que constatou "omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no período de
janeiro a dezembro de 2002, no montante de R$ 1.519.463,20".
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 49/63, alegando,
resumidamente: a) ser ilegal o lançamento com base somente em extratos bancários;
b) decadência do direito de apurar o crédito tributário relativamente aos meses de
janeiro a maio de 2002 pelo fato de que tomou ciência da autuação em 12/06/2007;
c) impropriedade da base de cálculo utilizada; d) ilegalidade da multa no percentual de
75%.

Anexou documentos conforme fls. 65/108.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando, em parte, termos da
impugnação, sob o argumento de nulidade do auto de infração ou de insubsistência do
lançamento, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Suspensão da exigibilidade; b) Preliminar de nulidade por quebra de sigilo bancário;
c) Preliminar de nulidade por falta de apreciação das provas; d) Preliminar de nulidade por Erro
quanto a forma de tributação; e) Ilegalidade por indeferimento de diligência; f) Inexistência de
infração e a possibilidade de não aplicação da lei em face da arguição de inconstitucionalidade;
g) Ilegalidade do lançamento efetuado com base somente em extratos bancários;
h) Comprovação origem dos depósitos bancários; i) Do efeito confiscatório da multa aplicada
75% – Multa confiscatória e o STF ADI 551/RJ - 1991.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/03/2011, e-fl. 122, protocolo recursal em 02/05/2011,
e-fl. 123, e despacho de encaminhamento, e-fl. 159), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Suspensão da exigibilidade
A suspensão da exigibilidade do crédito é decorrente da própria interposição do
recurso e, internamente, dentro da administração tributária, compete a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil os procedimentos tendentes a operacionalizar a suspensão, de modo
que, se, em hipótese, o crédito não estiver suspenso, compete ao contribuinte requisitar a
suspensão diretamente na unidade de origem responsável pelo seu domicílio fiscal.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona o que denomina quebra do sigilo bancário por
parte da Administração Tributária sem autorização judicial, bem como diz que o processo é nulo
por falta de análise das provas e, ainda, sustenta nulidade por erro quanto a forma de tributação.
Adicionalmente, advoga a inexistência de infração e a possibilidade de não aplicação da lei em
face da arguição de inconstitucionalidade da lei que dá validade ao lançamento com base em
meros depósitos bancários.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, ademais suas razões de defesa e
documentos apresentados foram apreciados, a despeito de não ter sido considerado prova hábil e
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

idônea para afastar o lançamento. Por último, o lançamento é hígido não havendo erro quanto a
forma de tributação, considerando que a prova apresentada não foi considerada hábil e idônea
tendo sido efetivado o lançamento na forma da Lei n.o 9.430, considerando os depósitos como de
origem não comprovada.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência, especialmente a Lei n.o 9.430. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários
com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o
lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com
repercussão geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza
inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, de modo a não apresentar prova que seja hábil e idônea a
tal propósito. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações e de forma eficaz (com prova hábil e idônea), mormente se a movimentação
financeira é incompatível com os rendimentos declarados. Não comprovada a origem dos
recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a inquestionável observância da norma
legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa para nulidade não lhe socorrem,
inexistindo qualquer vício procedimental.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Ademais, tratando-se de lançamento por depósitos bancários com origem tida por
não comprovada, tem-se uma presunção legal posta na Lei n.o 9.430 e as presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre
as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Por conseguinte, inexiste
também o alegado erro quanto a forma de tributação.
Por último, quanto a inexistência de infração e a possibilidade de não aplicação da
lei em face da arguição de inconstitucionalidade da legislação que dá validade ao lançamento
com base em meros depósitos bancários, não caberia analisar inconstitucionalidades no âmbito
deste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito todas as matérias invocadas a título
de preliminar de nulidade.
- Preliminar de ilegalidade por indeferimento de diligência
Alega a defesa ser imprescindível a realização de diligência fiscal para comprovar
a origem dos depósitos e, como não foi deferida, requer a nulidade. O motivo justificador da
perícia residiria, essencialmente, na necessidade de aferir suas alegadas operações como
cambista. Diz que “na condição de cambista de rua apenas realizava troca dos pesos uruguaios.
E indicou de forma clara os nomes das pessoas a quem deveria ser intimadas para comprovar
os valores elencados no demonstrativos”, de modo que, assim, pretendia uma perícia para ouvir
as pessoas relativas a indicação de cada cheque e depósito.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em
concreto. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos
bancários, necessidade da prova pericial postulada, ademais no contencioso administrativo
tributário inexiste oitiva de supostas testemunhas. Não há uma clara demonstração de pertinência
para a perícia. O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes e apresentando estes elementos de forma hábil e idônea. Se não o fez, não cabe
realização de perícia. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante
diligência, um ônus probatório que lhe compete.
Veja-se que o Decreto n.o 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento. A matéria está posta no disciplinamento da impugnação,
enquanto instrumento de defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de
norma geral do processo administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
próprios extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu
que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, não sendo inconstitucional.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Alegada ilegalidade com base apenas em extratos
bancários e invocada origem comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a sua
atividade de cambista.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Alega o autuado que a planilha anexada comprova de forma individualizada a
origem dos depósitos bancários em suas contas correntes. Tais créditos seriam
decorrentes de comissão por serviços prestados para diversas empresas localizadas no
município de Aceguá tais como pagamento de título, realização de troca de pesos
uruguaios por reais. Para comprovar o alegado anexou às fls. 78/94 declarações de
pessoas físicas e jurídicas com a afirmação das mesmas que o autuado prestou serviços
de pagamento de títulos e trocas de pesos uruguaios.

As declarações apresentadas pelos supostos tomadores de serviços do autuado
não servem para comprovar a movimentação bancária. A planilha de fls. 95, que
informa as supostas comissões recebidas pelos "serviços prestados", também não tem
qualquer valor de prova. Trata-se de mero documento elaborado pelo autuado sem o
acompanhamento de prova hábil e idônea.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração e não cabe nos autos a oitiva de supostas testemunhas. Observe-se o
disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 44/46):

Em 23/02/2007, foi dada ciência pessoal ao contribuinte acima identificado do
Termo de Início de Fiscalização (fl. 07), devidamente acompanhado do Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização n.o 1011000.2007.00012-5 (fl. 01), solicitando
àquele, no prazo de vinte dias, contados do dia seguinte ao de sua ciência, a
apresentação dos extratos bancários de contas-corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, de todas as movimentações de suas contas mantidas junta às
Instituições Financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período de 01/01/2002 à
31/12/2002.

Em 15/03/2007, foi recebida neste Setor de Fiscalização, em atendimento ao
Termo de Início de Fiscalização acima mencionado, resposta formalizada em
documento emitido pelo contribuinte intimado (fl. 08), na qual relaciona três contas
bancárias e encaminha, em anexos, os extratos bancários contendo as movimentações
financeiras efetuadas no ano calendário de 2002 (fls. 17 a 35).

Em 29/03/2007, foi dada ciência ao contribuinte sob fiscalização, mediante AR
(fl. 13), do Termo de Intimação Fiscal n.o 002/2007 (fl. 09), o qual solicita, no prazo de
vinte dias, contados do dia seguinte ao de sua ciência, a comprovação da origem dos
valores creditados ou depositados em suas contas-corrente, conforme relações anexas
(fls. 11 e 12).

Em 18/04/2007, foi entregue neste Setor de Fiscalização, mediante
encaminhamento do Memorando n.o 066/2007/IRF/Bagé/Sotat (fl. 14), resposta
formalizada pelo contribuinte (fls. 15 e 16), em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal n.o 002/2007 mencionado no parágrafo anterior.
DA ANÁLISE E CONCLUSÃO

Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e pelos obtidos
neste órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil , foi concluído que:

1) o presente trabalho de fiscalização foi instaurado em virtude do Ofício
SP/PRM/BAGÉ/RS n.o 2/2007 de 07/01/2007 (sigiloso), encaminhado pelo Ministério
Público Federal, decorrente de operação desenvolvida na cidade de Blumenau/SC, em
uma determinada empresa de turismo , que também estava atuando ilegalmente como
casa de câmbio. Em tal operação foram constatados diversos depósitos em nome do
contribuinte ora fiscalizado, dentre outros, efetuados por dita empresa;

2) conforme relato no capítulo anterior, foi dada ao contribuinte a oportunidade,
legalmente prevista, do mesmo comprovar as origens dos créditos e depósitos efetuados
nas contas corrente mantidas em seu nome, no período de 01/01/2002 à 31/12/200, nos
Bancos Bradesco e Sicredi (no Banrisul não havia créditos); em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n.o 002/2007 e anexos (fls. 09 a 12), o mesmo informou apenas que
não teria mais como comprovar a origem dos valores creditados em suas contas corrente
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

dos referidos bancos e que os aludidos lançamentos seriam frutos de seu trabalho de
prestador de serviços, sugerindo ainda que fossem confrontados os créditos lançados,
com os débitos ocorridos em valores e datas próximas; na mesma resposta, acrescentou
que "nunca manteve suas contas, necessárias para a sua atividade, ocultas" e que "seu
movimento bancário não foi oferecido à tributação, foi porque entendeu que o
resultado – ou seja, a renda – ficou aquém do mínimo exigido pela legislação fiscal
para incidência do imposto" (fls. 15 e 16);

3) o artigo 849 do Decreto 3.000/99, que regulamentou o artigo 42 da Lei n.o
9.430/96, estabelece o enquadramento legal para essa circunstância, conforme abaixo:
(...)

Embora o contribuinte ora fiscalizado tenha se identificado como um prestador
de serviços (não define o serviço), nada impede que o mesmo pudesse ter créditos ou
rendimentos de outras atividades; conforme previsão legal, o ônus da comprovação é do
contribuinte intimado, cabendo ao mesmo demonstrar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, a veracidade de suas informações. Portanto, diante do
exposto acima, qualquer outro critério que contrarie o que estabelece o artigo 42 da Lei
n.o 9.430/96, está em desacordo com princípio da legalidade, alicerce da administração
pública. Dessa forma, está sendo lançado de oficio, mediante a lavratura do presente
auto de infração, o crédito tributário referente ao imposto de renda de pessoas físicas e
acréscimos legais devidos, sobre os valores auferidos pelo contribuinte sob fiscalização,
em virtude dos créditos ocorridos em contas correntes mantidas em seu nome, em duas
Instituições Financeiras, no ano de 2002.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é de sua atividade
profissional e que deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica, aplicando-se
a sistemática do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na aplicação da
presunção legal com arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa com caráter confiscatório
A defesa sustenta, ainda, o efeito confiscatório da multa aplicada de 75%. Aduz
que a multa é confiscatória e invoca precedente do STF na ADI n.o 551/RJ.
Pois bem. No que se relaciona ao caráter confiscatório da multa de ofício de 75%,
não lhe assiste razão. Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente
pela lei e decorre do lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário
pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual
mínimo de 75%, conforme preceito normativo.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em tese
constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma
legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000260/2007-08

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital